Tribunal: STF
Processo: RHC 200113
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Trafico de drogas. Fundamentação per relationem. Possibilidade. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recomendação 62/2020, do CNJ. Requisitos não preenchidos. Fatos e provas.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    2. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. “Não há qualquer comprovação de que o acusado seja integrante de grupo de risco em razão da pandemia da COVID-19, nem houve confirmação por parte do Tribunal de Justiça de cenário de descontrole no contágio pelo vírus no estabelecimento prisional” (trecho de voto condutor do acórdão proferido pelo STJ).



    4. Impossibilidade de revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, na via processualmente restrita do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.